Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600066-43.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RICARDO ALEXANDRE WISNIEVSKI
Órgão julgador: RECORRENTE: RICARDO ALEXANDRE WISNIEVSKI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
09/06/2021
Número: 0600066-43.2021.6.16.0000
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 05/04/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600263-80.2020.6.16.0178
Assuntos: Exceção - De Pré-Executividade
Objeto do processo: Recurso Eleitoral - Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo nº
0600066-43.2021.6.16.0000 da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o
prosseguimento à execução, vez que a citação ocorreu conforme o contido no inciso I, do artigo 11
da Resolução 23.608/2019, restando a mesma ausente de qualquer vício; integrada pela decisão
que, em sede de embargos, rejeitou os embargos de declaração opostos, mantendo a sentença nos
seus exatos termos; condenando, ainda, o embargante ao pagamento de multa no valor de 1⁄2
Salário Mínimo, com base no §6º do artigo 275 do Código Eleitoral. (Representação eleitoral nº
0600263-80.2020.6.16.0178 proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Ricardo Alexandre
Wisnievski por suposta infração ao artigo 57-C da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), consistente em
impulsionamento realizado na página do representado junto ao Facebook sem indicação de que se
trata de Propaganda Eleitoral e sem indicação do CNPJ/CPF do contratante no rótulo do conteúdo
impulsionado. Publicação: " Se o ladrão for achado roubando, e for ferido, e morrer, o que feriu não
será culpado do sangue (Exodos 22:2) Polícia Federal 33999 Ricardinho Wisnievski Candidato a
vereador pelo Partido da Mobilização Nacional, um partido que não usa o dinheiro público para
fazer campanha, porque impostos são do povo" ; Agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo; Ref. Autos de Exceção nº 0600038-26.2021.6.16.0178).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RICARDO ALEXANDRE WISNIEVSKI (RECORRENTE)
RICARDO ALEXANDRE WISNIEVSKI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35820
666
02/06/2021 19:41 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.872
RECURSO ELEITORAL 0600066-43.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: RICARDO ALEXANDRE WISNIEVSKI
- OAB/PR100029
ADVOGADO: RICARDO ALEXANDRE WISNIEVSKI
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXCEÇÃO
DE
PRE-EXECUTIVIDADE.
RECURSO
ELEITORAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONHECIMENTO.
CABIMENTO DA QUERELLA NULLITATIS PARA RELATIVIZAR A
COISA JULGADA – VÍCIOS GRAVES ENSEJADORES DE PREJUÍZOS

AO DUE PROCESS OF LAW. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO
CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
Em regra as decisões interlocutórias do juiz eleitoral não são
recorríveis. No entanto, em se tratando de processo que tramita na
justiça eleitoral para a execução de multa decorrente de condenação
nessa mesma justiça, em não existindo recurso específico previsto,
aplica-se o Código de Processo Civil subsidiariamente admitindo-se o
agravo de instrumento a fim de se permitir o acesso à jurisdição pela
parte.
A querela nullitatis é instrumento utilizado para impugnar sentença
contaminada pelos vícios mais graves de erros de atividade (error in
procedendo), nominados de vícios transrescisórios, que tornam o ato
judicial inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo.
Precedentes do STJ.
Ausente qualquer nulidade cognoscível de ofício capaz de ensejar a
relativização da coisa julgada, a querela nulitatis arguida por meio de
exceção de pré-executividade deve ser negada.
Recurso conhecido e negado provimento.
Num. 35820666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060216210095500000034939042
Número do documento: 21060216210095500000034939042

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/06/2021

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
recebido como Recurso Eleitoral no PJe, interposto por RICARDO ALEXANDRE
WISNIEVSKI contra decisão que negou seu pedido de nulidade da Representação feito
em sede de exceção de pré-executividade nos autos de Representação nº
0600263-80.2020.6.16.0178 que se encontra em fase de cumprimento de sentença.
Alega o recorrente a nulidade da Representação Eleitoral por propaganda
irregular pois teria ocorrido nulidade em sua citação já que não teria a confirmação no
whatsapp (dupla barra azul), não teria constado na citação a indicação do caminho para
acesso aos autos digitais, ausente a transcrição da mídia, ausente a qualificação do
representado, sem o endereço para citação, e ausência de publicação do ato de
investidura do juiz sentenciante.
Aduz dessa forma que o processo estaria eivado de nulidade e requer o
deferimento liminar de sua condição de quite com a Justiça Eleitoral, a procedência do
agravo de instrumento para fins de cancelamento da decisão que o condenou ao
pagamento de multa e, alternativamente, o reconhecimento da nulidade com a
determinação de que o representante, Ministério Público, emende a petição inicial e
seja realizada nova citação.
A liminar pleiteada foi indeferida ante a inexistência de comprovação dos
pressupostos para a sua concessão, quais sejam, o
e o
fumus boni juris
periculum in
e ainda inexistência de comprovação de risco ao resultado útil do processo.
mora
Em sua manifestação a Procuradoria Regional Eleitoral ressalvou seu
entendimento acerca do descabimento do Agravo de Instrumento no âmbito do
processo eleitoral, mas pontuou que o entendimento da Corte eleitoral paranaense é
quanto à possibilidade de aplicação subsidiária do art. 1015 do CPC durante a fase de
cumprimento de sentença.
Quanto ao mérito manifestou-se pelo reconhecimento da regularidade da
citação do recorrente, pela não necessidade de constar o valor da causa na petição
inicial e portanto ausência de eventual inépcia bem como pela regularidade da
investidura do juiz sentenciante.
Num. 35820666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060216210095500000034939042
Número do documento: 21060216210095500000034939042

Por fim pugnou pela condenação do recorrente por litigância de má-fé ante
o intuito manifestamente protelatório do recurso.
Intimado a se manifestar sobre eventual litigância de má-fé, deixou o
recorrente de fazê-lo.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Inicialmente cumpre destacar que, como regra, as decisões interlocutória
na seara eleitoral são irrecorríveis, garantindo dessa forma a tão necessária celeridade
nas ações eleitorais. Veja-se como regulamenta a questão a Resolução TSE nº
23.478/16 em seu art. 19:

Art.19 - As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos
eleitorais são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à preclusão, ficando
os eventuais inconformismos para posterior manifestação em recurso contra a
decisão definitiva de mérito.

Verifica-se da leitura do dispositivo que está a se tratar de processo de
conhecimento já que eventuais inconformismos devem ser manifestados em posterior
recurso contra decisão definitiva de mérito. No presente caso trata-se de cumprimento
de sentença, assim, percebe-se que já houve a decisão definitiva de mérito, tendo a
Representação nº 0600263-80.2020.6.16.0178 inclusive já transitado em julgado. Caso
não se permita o manejo do Agravo de Instrumento se retira por completo a
possibilidade da parte apresentar seu inconformismo e buscar uma eventual revisão da
decisão.
Não existe na legislação eleitoral vigente previsão expressa de qual recurso
deve ser interposto em face de decisões interlocutórias proferidas em fase de
cumprimento de sentença. Dessa forma, a análise da admissibilidade do presente
recurso necessita atender a regra geral do direito processual, o que passa a ser feito a
partir deste momento.
Pois bem, a decisão ora recorrida (fls. 50 e ss do ID 34400166) possui
nítida
, pois não põe fim ao processo, mas somente resolve um
natureza interlocutória
incidente ali levantado, pois trata de exceção de pré-executividade onde o peticionante
alega nulidade no processo de conhecimento.
Assim sendo, o Código de Processo Civil estabelece que caberá agravo
contra as decisões interlocutórias suscetíveis de causar à parte lesão
de instrumento
grave ou de difícil reparação, o que se amolda perfeitamente ao presente caso (art.
Num. 35820666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060216210095500000034939042
Número do documento: 21060216210095500000034939042

1015 CPC)
, visto que a rejeição da exceção de pré-executividade ensejou o
[1]
prosseguimento da execução da multa imposta.
Por essas razões, conheço do presente recurso.

2. MÉRITO
O recorrente tendo sido condenado em Representação Eleitoral, pela
ocorrência de impulsionamento irregular, à multa de R$5.000.00 deixou transitar em
julgado a sentença sem interpor qualquer recurso.
Após intimação pessoal para pagamento da multa requereu ao juízo
executante o parcelamento da multa aplicada em 60 (sessenta) vezes, o que lhe foi
deferido. Tendo sido intimado do deferimento de seu pedido, solicitou a emissão dos
boletos ou guias para o pagamento.
Apenas em tal momento processual apresentou a exceção de
pré-executividade de cuja decisão agravou de instrumento e que está sendo apreciada
nestes autos.
O mérito da questão ora em tela cinge-se a eventual nulidade existente no
processo de conhecimento, que, segundo o agravante, seriam de tal monta que
acarretariam a nulidade do processo de conhecimento, alegando vícios capazes de
ensejar a relativização da coisa julgada, utilizando-se para tanto do instrumento da
exceção de pré-executividade.

2.1 Da Exceção de Pré-executividade

A exceção de pré-executividade foi um instrumento criado pela
jurisprudência pátria buscando levar à apreciação do julgador questões de ordem
pública, as quais poderiam inclusive serem apreciadas de ofícios e que possuem tal
gravidade capaz de gerar a nulidade da execução.
O Código de Processo Civil de 2015 não previu expressamente esse
instrumento, mas no art. 518
, de forma genérica, previu a possibilidade da parte
[2]
arguir nos autos questões relativas à validade do procedimento.
Dessa forma entendo válida a impugnação feita pelo executado e portanto
o agravo de instrumento da decisão que apreciou tal impugnação.

2.2 Do Cabimento da querela nullitatis insanabilis
Num. 35820666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060216210095500000034939042
Número do documento: 21060216210095500000034939042

Trata-se aqui da discussão acerca do cabimento da querela nullitatis
no presente caso.
insanabilis
Alega o embargante a existência de nulidade da citação, pois sem
confirmação de recebimento; citação sem indicação do caminho para acesso aos autos
digitais; ausência da transcrição da mídia questionada; ausente a qualificação do
representado na petição inicial, visto estar sem seu endereço para citação; e ausência
de publicação do ato de investidura do juiz. Assim a Representação nº
0600263-80.2020.6.16.0178 teria sido processada de forma irregular, tendo em seu
bojo irregularidades insanáveis e de tal monta que seriam capazes de basear a querela
nullitatis insanabilis e dessa forma, extraordinariamente, relativizar a coisa julgada e
proporcionar a declaração de nulidade.
Pois bem, no direito civil pátrio, são duas as ferramentas possíveis de
serem utilizadas para superar a coisa julgada, a ação rescisória e a declaratória de
nulidade denominada querela nullitatis.
A ação rescisória eleitoral está disciplinada no art. 22, I, “j” do Código
Eleitoral e só é cabível para casos em que se discute a inelegibilidade e de forma
[3]
bastante restrita e claramente inaplicável ao presente caso.
Resta a análise da querela nullitatis, trazida pelo embargando em exceção
de pré-executividade rejeitada em primeiro grau de jurisdição de cuja decisão interpôs o
presente agravo de instrumento,
Inicialmente cabe ressaltar que não há na legislação eleitoral referência
expressa à essa hipótese de relativização da coisa julgada, então teremos que nos
socorrer do processo civil.
A doutrina especializada desenvolveu estudos acerca do instituto no
sentido de poder ser aplicado em casos de erros
graves, notadamente a
in procedendo
ausência de citação válida, vejamos:
“É importante estabelecer a relação entre querela nullitatis e o error in procedendo.
Adroaldo Furtado Fabrício explica, sucintamente, a evolução histórica do instituto:
‘O direito intermediário... produziu um remédio específico para a impugnação dos
erros de procedimento, já que a apelação se havia firmado a partir do período da
cognitio extra ordinem como via de ataque principalmente (se bem que não
exclusivamente) ao julgamento de mérito. Surgiu, assim, a querela nullitatis.
Objetivava a correção do error in procedendo. Naturalmente, seu aparecimento
correspondeu a uma ideia mais expandida de preclusibilidade, alargada a decisões
cujo vício até então se havia considerado como oponível a todo tempo,
independentemente de prazo e de forma. (...) À injustiça substancial da sentença
corresponderia a appellatio; ao vício formal a querela nullitatis e à iniquidade a
restitutio’. Reu revel não citado, querela nullitatis e ação rescisória. Ensaios de
direito processual. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 246-247”[4]

Num. 35820666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060216210095500000034939042
Número do documento: 21060216210095500000034939042

Os Tribunais pátrios têm admitido a aplicação da
nos
querela nullitatis
casos de vícios graves que comprometam o andamento normal do processo e com isso
firam garantias processuais, tais como a ampla defesa, o contraditório e o due process
. Vejamos como tem se manifestado o TSE:
of law
ELEIÇÕES 2012. RECURSOS ESPECIAIS. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS.
CABIMENTO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL OFERECIMENTO. PRAZO.
ALEGAÇÕES
FINAIS.
REPRESENTADO.
AUSÊNCIA.
NOTIFICAÇÃO.
SENTENÇA. DEVIDO PROCESSO LEGAL VIOLAÇÃO. SÚMULA Ne 283/STF.
INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. É de rigor a impugnação a cada um dos fundamentos autônomos adotados pela
Corte Regional, sob pena de subsistirem as suas conclusões. Súmula ne 283/STF.
In casu, não foi atacado o fundamento segundo o qual o próprio MPE, autor da
representação, pugnou pela sua improcedência e, portanto, renunciou ao direito
sobre o qual se fundava a ação.
2. "A relativização da coisa julgada é admissível, ao menos em tese, apenas nas
situações em que se evidencia colisão entre direitos fundamentais, fazendo-se uma
ponderação dos bens envolvidos, com vistas a resolver o conflito e buscar a
prevalência daquele direito que represente a proteção a um bem jurídico maior.
" (REspe ne 9679-04, Rei. Min. Nancy Andrighi, de 8.5.2012).
Precedentes.
3. Na espécie, é plenamente cabível a relativização da coisa julgada, haja vista que,
conforme delineado na moldura fática do acórdão regional, o processo alusivo à
doação acima do limite legal, cuja sentença se busca tornar inexistente, porquanto
eivada de vício transrescisório, não tramitou dentro da normalidade, em virtude da
violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, os quais
possuem envergadura constitucional.
4. Recursos a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral n^ 27081, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina
Guimarães Lóssio, Publicação: RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Volume
25, Tomo 3, Data 24/06/2014, Página 710) (grifo nosso).

Assim também tem se posicionado esta Corte paranaense:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. QUERELA NULLITATIS
. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO QUE NÃO CONSTITUIU
INSANABILIS
ADVOGADO. JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS. INTIMAÇÃO DA
SENTENÇA PELO DJE. NÃO PROVIMENTO.
1. A impugnação autônoma da coisa julgada ou
só é
querela nullitatis insanabilis
admissível quando o vício no processo originário é tão grave que compromete a sua
própria existência, provocado por defeitos processuais chamados de
transrecisórios, isto é, que não se sujeitam ao procedimento da ação rescisória e,
tampouco, aos seus prazos de ajuizamento.
2. Por isso, ainda que houvesse vício na intimação da sentença - que, no caso
concreto, sequer houve -, o mesmo não poderia ser reconhecido neste
Num. 35820666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060216210095500000034939042
Número do documento: 21060216210095500000034939042

procedimento, voltado exclusivamente à declaração de inexistência do processo ou
da sentença e não a falha processual posterior, a qual somente poderia ser
declarada nos próprios autos em que ocorrida. Precedentes do TSE.
3. A título de
, registra-se que no processo de prestação de contas,
obiter dictum
alçado à condição de jurisdicional pela Lei nº 12.034/2009, o prestador tem direito
apenas a uma intimação pessoal: a que lhe abre prazo para constituir advogado.
4. Hipótese em que, nos autos originários, o prestador não constituiu advogado, foi
pessoalmente instado a suprir a falha, permaneceu inerte, teve contra si as contas
julgadas não prestadas e a sentença foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico -
inexistindo, pois, qualquer vício que justifique o reconhecimento de alguma nulidade
e, muito menos, a declaração de inexistência da sentença.
5. Recurso eleitoral conhecido e não provido.
(REI nº 0600009-39.2020.6.16.0136, Rel. Thiago Paiva dos Santos, j. 27/08/2020)

Portanto tem sido admitido cabimento da
não apenas
querela nullitatis
restrita às hipóteses de declaração de nulidade da sentença proferida sem citação
válida, mas também quando se reconhecem vícios de ordem procedimental graves que
tenham o condão de afetar a existência da relação processual ou temas que podem ser
discutidos em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Dessa forma, passo a verificar a natureza, abrangência e gravidade das
nulidades apontadas.

2.2.1. Nulidade da citação pois sem confirmação de recebimento

Alega o agravante que não teria sido citado de forma correta pois teria a
necessidade de constar dos autos a comprovação do recebimento da citação e como
no presente caso foi por meio do aplicativo de mensagens whatsapp, teria que constar
dos autos o comprovante da leitura da mensagem com a sua citação e apenas após a
certificação de tal comprovação de leitura que teria início a contagem do prazo para
apresentação da respectiva contestação.
Para o pleito de 2020, a legislação eleitoral previu a comunicação de atos
nos processos por meio de aplicativo de mensagem e a ausência da verificação azul no
WhatsApp, para a citação e demais notificações e intimações é dispensada, eis que a
Resolução TSE nº 23.608/2019 apenas exige a confirmação de entrega ao destinatário,
que se configura com a dupla verificação cinza no WhatsApp, dispensando a
confirmação de leitura (dupla verificação azul). Note-se:

Num. 35820666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060216210095500000034939042
Número do documento: 21060216210095500000034939042

Art. 11. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro do ano em que se
realizarem as eleições, a citação será realizada: (Vide, para as Eleições de
)
2020, art. 8º, inciso III, da Resolução nº 23.624/2020
I - quando dirigida a candidato, partido político, coligação ou pessoa indicada no art.
10 desta Resolução, por mensagem instantânea e, frustrada esta, sucessivamente
por e-mail, por correspondência e pelos demais meios previstos no Código de
;
Processo Civil
II - quando dirigida a pessoa diversa das indicadas no inciso I deste artigo, no
endereço físico indicado pelo autor, nos termos do art. 319 do Código de Processo
Civil.
§ 1º Aplica-se ao inciso I deste artigo o disposto no art. 12, § 2º, II e III e §§ 3º a 5º,
desta Resolução.
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica às representações submetidas
ao procedimento do
, nas quais a citação
art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990
observará exclusivamente o disposto no Código de Processo Civil.

Art. 12. No período previsto no art. 11, caput, as intimações das partes nas
representações fundadas no art. 96 da Lei nº 9.504/1997, nas reclamações e nos
pedidos de direito de resposta serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o
termo inicial do prazo na data de publicação.(Vide, para as Eleições de 2020, art.
8º, inciso IV, da Resolução nº 23.624/2020)
§ 1º Na impossibilidade técnica de utilização do mural eletrônico, oportunamente
certificada, as intimações serão realizadas sucessivamente por mensagem
instantânea, por e-mail e por correspondência.
§ 2º Reputam-se válidas as intimações realizadas nas formas referidas no § 1º
deste artigo:
II - quando realizadas pelos demais meios eletrônicos, pela confirmação de entrega
ao destinatário da mensagem ou e-mail no número de telefone ou endereço
informado pelo partido, pela coligação ou pelo candidato, dispensada a confirmação
de leitura;

Percebe-se nos atos de Representação 0600263-80.2020.6.16.0178,
juntado no ID 34400166 que o ora agravante em data de 15 de novembro de 2020
demonstrou seu inequívoco conhecimento da existência da Representação supracitada
visto ter manifestado a sua insatisfação de que a decisão e a citação não teriam sido
encaminhadas, apenas a petição inicial. O cartorário então encerrou o prazo para
defesa, encaminhando no dia subsequente o mandato de citação e cópia da decisão
que havia determinado a sua citação, com a abertura de novo prazo para a
apresentação da defesa.
Alega o agravante que não teria a comprovação do recebimento dessa
segunda comunicação e portanto seria nula a citação.
Num. 35820666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060216210095500000034939042
Número do documento: 21060216210095500000034939042

Como vimos da legislação transcrita, não há a necessidade da
comprovação de leitura, apenas do envio e isso está certificado e comprovado nos
autos.
Portanto, constata-se que a citação do agravante deu-se de modo regular,
não existindo nenhum vício capaz de ensejar a quebra da coisa julgada.

2.2.2. Nulidade de citação pois sem a indicação do caminho para
acesso aos autos digitais e ausente a transcrição da mídia cuja regularidade está
sendo questionada

Como percebe-se no descrito no item anterior a citação do agravante
deu-se de modo regular, inclusive acompanhada de todos os dados do processo, cópia
da petição inicial e da decisão proferida com a indicação do número dos autos e sua
autuação junto ao PJe, com tais informações o agravante teria acesso aos autos de
forma eletrônica. Da mesma maneira em relação à mídia questionada que está em sua
íntegra na Representação, bastando ao agravante acessá-la.
A Resolução TSE nº 23.608/2019 regulamentou as formas de comunicação
dos atos processuais nos processos relativos ao pleito de 2020 e assim, pelo princípio
da especialidade se sobrepõe à Resolução TSE nº 23.417/2014 publicada para
estabelecer diretrizes quando da adoção do sistema informatizado PJe e relativo ao
processo de transição visando a sua implantação.

Sem a constatação de qualquer vício nesse item também.

2.2.3. Nulidade da representação visto a inépcia da inicial pois ausente
a qualificação do representado pois estaria faltando na petição inicial o endereço
para a sua citação bem como o valor da causa

No tocante as alegações de inépcia da inicial ante a ausência de endereço
para a citação e o valor da causa, também não existe fundamento para a sua acolhida.
Como visto da legislação transcrita alhures, a previsão para a citação dos candidatos
em ações relativas ao pleito de 2020 era por mensagem eletrônica no número de
celular declinado no Registro de Candidatura, e assim foi feito de forma regular.
No tocante a ausência de indicação do valor da causa, como bem apontado
pela Procuradora Regional Eleitoral, não há previsão para a Justiça Eleitoral,
transcrevo:
Num. 35820666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060216210095500000034939042
Número do documento: 21060216210095500000034939042

1.

Registro, de início, que nos termos do artigo 138 do Regimento Interno do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado do Paraná “os feitos eleitorais são gratuitos, não
incidindo custas, preparos ou honorários, ressalvadas as exceções legais”. A
referida gratuidade decorre do artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal e do
artigo 1º, inciso I, da Lei nº 9.265/1996, responsável pela regulamentação da
referida previsão constitucional.
Pela própria gratuidade dos feitos eleitorais, é firme a jurisprudência do C. Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) no sentido da ausência de valor da causa nos feitos dessa
natureza (...)

Alegação que não pode ser aceita, portanto.

2.2.4. Nulidade dos atos praticados pelo magistrado ante a
inexistência de publicação do ato se sua investidura junto à zona eleitoral.

Alega a parte que o magistrado atuante no processo o teria feito sem a
devida investidura. Sem qualquer fundamento tal argumentação visto que a Portaria nº
651/2020 da Presidência deste Regional designou o magistrado César Maranhão de
Loyola Furtado para atuar junto à 178ª Zona Eleitoral de Curitiba a partir de 20 de
dezembro de 2020, portanto perfeitamente investido na jurisdição eleitoral no momento
em que decidiu a exceção de pré-executividade na data de 22 de março de 2021.
Afasto tal alegação, portanto.

Multa por embargos protelatórios

O ora embargante foi condenado ao pagamento de multa pelo
reconhecimento do caráter protelatório dos embargos de declaração que interpôs em
face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade postulada. Apontou o
magistrado a completa ausência de qualquer fundamentação passível de caracterizar
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo inclusive
apresentado naqueles embargos questões novas à discussão dos autos.
Dessa forma não necessita qualquer correção à decisão que condenou o
embargante à multa diante do caráter protelatório, no valor de 1⁄2 salário mínimo com
fundamento no art. 275, §6º do CPC, visto não ter apresentado qualquer fundamento
válido sendo nítido o caráter de adiamento ao adimplemento da multa imposta.

Num. 35820666 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060216210095500000034939042
Número do documento: 21060216210095500000034939042

1. Litigância de má-fé

A Procuradoria Regional Eleitoral em sua manifestação nos autos (ID
31771466), diante do nítido caráter protelatório do presente agravo, requer a aplicação
de multa por litigância de má-fé prevista pelo artigo 81, caput, do CPC, com fundamento
no artigo 80, inciso VII também do CPC.
Como percebe-se da fundamentação acima, não existe qualquer
fundamento para a interposição do presente agravo de instrumento, sendo claramente
protelatório a fim de postergar o pagamento da multa que foi imposta na sentença,
assim entendo cabível o reconhecimento da litigância de ma-fé com a imposição de
multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais), com base no art. 81, § 2º do CPC .
[5]

DISPOSITIVO
Dessa forma conheço do agravo de instrumento e mantenho a decisão ora
agrava rejeitando a exceção de pré-executividade apresentada, mantendo a multa por
embargos e declaração no valor de 1⁄2 salário mínimo, e condeno o agravante à multa
de R$500,00 por litigância de má-fé nos termos da fundamentação.
É como voto.
ROGÉRIO DE ASSIS - Relator

[1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
Num. 35820666 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060216210095500000034939042
Número do documento: 21060216210095500000034939042

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
;
art. 373, § 1º
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase
de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.
[2] Art. 518. Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos
atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão
decididas pelo juiz.
[3] Art. 22 (...)
I- (...)
j) a ação rescisória, nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro do prazo de cento e vinte dias
de decisão irrecorrível, possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado

[4] Didier Jr., Fredie; Cunha, Leonardo da. Curso de Direito Processual Civil nos Tribunais, recursos,
ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de
tribunal. 16 ed. Reform – Salvador: Ed. Jus Podivum, 2019, p. 697.
[5] Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: [...]
VI - provocar incidente manifestamente infundado; [...]
2 Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser
superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte
contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas
que efetuou. [...]
§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes
o valor do salário-mínimo.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600066-43.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: RICARDO ALEXANDRE WISNIEVSKI - Advogado do
RECORRENTE: RICARDO ALEXANDRE WISNIEVSKI - PR100029 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 35820666 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060216210095500000034939042
Número do documento: 21060216210095500000034939042

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2021.
Num. 35820666 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:41:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060216210095500000034939042
Número do documento: 21060216210095500000034939042